Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715320-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ELOILSON ANTONIO REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA E FECHADA. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. REVISÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DESTINAÇÃO DE CRÉDITO A FAVOR DO PARTICIPANTE. POSSIBILIDADE. 1. Os valores alocados ao fundo comum obtido pelo plano de benefícios geridos pelas entidades de previdência complementar fechada pertencem aos participantes e beneficiários do plano. 2. Embora obrigados a cobrir, na proporção de sua contribuição, os resultados deficitários, os patrocinadores não têm direito à distribuição do resultado superavitário do triênio previsto no art. 20 da Lei Complementar n. 109/2008. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 17, 68, 20, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil, afirmando que “a utilização de recursos do superávit deve ser proporcional entre os participantes e o patrocinador, não encontrando eco na legislação a assertiva da Parte Apelante de que há ilegalidade no “pagamento do BET ao Primeiro Réu”, sob a rubrica Fundo de Destinação da Reserva Especial/Patrocinador”. Ressalta que nenhuma ilegalidade pode ser vislumbrada na Resolução CGPC no. 26/2008 ao estabelecer a repartição dos valores decorrentes de superávit em prol de participantes e assistidos, proporcionalmente às contribuições vertidas ao plano, e em prol do patrocinador, sendo, portanto, insubsistente a alegação de que a referida Resolução estaria criando ou modificando regra contida na Lei Complementar 109/2001 ou na Constituição Federal. Entende que seria inadmissível a hipótese de que em situação deficitária o patrocinador fosse convocado para aumentar o valor de sua contribuição mensal, ou apresentar aporte esporádico a fim de equilibrar o plano, contudo, diante de um resultado superavitário não fosse chamado a participar da distribuição de valores, apesar de ter contribuído diretamente através de seus aportes mensais, para o superávit. Pontua que mostra lícita e cogente a destinação de recursos de reserva especial ao patrocinador. Assinala, ainda, que condenação da PREVI ao pagamento de valores referentes a benefícios especiais causará o desequilíbrio financeiro-atuarial do Plano, uma vez que não há mais recursos superavitários contabilizados na Reserva Especial; b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, asseverando que, caso a decisão se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução e favorecimento ao enriquecimento ilícito. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, 17, 68, 20, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028